Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714322-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA DA ROCHA BALIZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV. Ipsis litteris: Compulsando os autos, observa-se que precatório acostados aos autos (Id 227681280) foi expedido em 09.12.2013, data em que a Lei n. 6.618/2020 ainda não vigia. Desse modo, não há que se falar em aplicação retroativa, na medida em que os efeitos do referido texto normativo não incidiam sobre as relações jurídicas existentes. Portanto, o requerimento atinente à expedição de Requisição de Pequeno Valor em substituição ao precatório encontra impedimento, pois inexiste fundamento jurídico para que a requisição de pagamento em comento seja recalculada tomando por premissa entendimento normativo e jurisprudência posterior à expedição do documento. Sem prejuízo, consigne-se que o precatório foi expedido em nome de GILMARA GEHIR DA ROCHA BALIZA e a documentação presente nos autos não permite determinar se a postulante é herdeira da titular do crédito. Assim, considerando o cenário ora retratado, INDEFIRO o requerimento exposto na inicial. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Custas pela demandante. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora concedo. (...) Após a interposição do recurso e petições da parte agravante na origem, o e. Juízo de origem decidiu modificar sua decisão anterior, e deferir o requerimento da parte: À Secretaria, para que retifique a classe processual para "Cumprimento de Sentença". Das derradeiras movimentações processuais, notadamente dos termos da Decisão de Id236982299, tem-se por suficientemente esclarecida a qualidade de credora de Sheila da Rocha Baliza, a qual constitui a mesma credora do Precatório expedido nos autos n. 0023293-25.2003.8.07.0001 (processo físico), haja vista que a então credoraGilmara Gehir da Rocha Baliza teve seu prenome retificado de modo a passar a constarSheila da Rocha Baliza. Verifica-se, outrossim, que a parte exequente objetiva o cancelamento do Precatório com a expedição de RPV limitada a 10 (dez) salários mínimos. Ante os novos elementos colacionados aos autos, de modo a tornar esclarecidas as dúvidas que outrora levaram ao indeferimento do pedido, nesta oportunidade, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente. Assim, oficie-se ao Juízo da COORPRE solicitando o cancelamento do Precatório expedido no Id227681280. Feito, expeça-se RPV, limitada ao importe de 10 (dez) salários-mínimos em benefício da credoraSheila da Rocha Baliza. Após, intime-se o Distrito Federal para que comprove o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de bloqueio do importe via SISBAJUD. Comunique-se o teor da presente decisão nos Autos de Agravo de Instrumento n. 0714322-41.2025.8.07.0000. Por fim, satisfeito o pagamento do crédito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Confiro à presente Decisão FORÇA DE OFÍCIO. (...) Em virtude desses fatos, a parte agravante foi intimada para que se manifestar sobre a manutenção de seu interesse recursal, considerando a possível perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (id 73424901), mas apenas registrou ciência, sem interesse de recorrer ou se manifestar (id 73683277). Pois bem. Incumbe ao relator não conhecer do recurso prejudicado (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III). Considera-se prejudicado o recurso cuja utilidade ou possibilidade de apreciação restam comprometidas por fatos supervenientes à sua interposição, seja em razão da perda superveniente do interesse recursal, seja pela extinção do objeto sobre o qual deveria recair a prestação jurisdicional. No caso concreto, o agravo de instrumento foi interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Após a interposição do recurso o e. Juízo a quo reconsiderou a decisão agravada e deferiu o requerimento de expedição da RPV. Esse fato superveniente atendeu à pretensão recursal, fazendo com que o objeto do agravo de instrumento se esvaziasse por completo. Dessa forma, tendo em vista que o provimento jurisdicional buscado no recurso já foi alcançado na instância de origem, o agravo de instrumento perdeu supervenientemente o seu objeto, resultando prejudicado. Cito precedente deste Tribunal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.RPV. LIMITE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. RE 1491414. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO PREJUDICADO. 1.Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0773070-86.2023.8.07.0016, que limitou a expedição do RPV a 10 salários-mínimos. Em breve síntese, alega a agravante que o Juízo de origem não permitiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor no importe de 20 salários-mínimos ao fundamento de que o TJDF declarou a Lei Distrital 6.618/2020, lei que majorou o limite do RPV, inconstitucional, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade autos no 0706877-74.2022.8.07.0000. Assevera, no entanto, que o julgamento proferido pelo TJDF não transitou em julgado. Acrescenta, ainda, que o STF entendeu que a Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional e que o entendimento adotado pelo TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 não está alinhado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.Pede a reforma da decisão para provimento do recurso interposto para determinar a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o limite de pagamento por meio de RPV. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido(ID 61455360). Antecipação de tutela deferida (ID 61457541). 3. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não supere 20 salários-mínimos por autor. 4. OSupremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1491414 decidiu, por unanimidade, declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Reafirmou a Suprema Corte o entendimento fixado na ADI 5706, de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB)”. 7. Dessa forma, como o juízo de origem reconsiderou a decisão agravada, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. 8.AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.Sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJDFT, acórdão 1908212, rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 19.08.2024) Não conheço do agravo de instrumento, por resultar prejudicado (CPC, art. 932, inc. III). Intimem-se as partes. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator